Tribunal: STF
Processo: ARE 1451268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO - ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO - FÉRIAS-PRÊMIO - PERÍODO ANTERIOR À EC 57/2003 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS.



    Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a presçriçâo atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    O servidor público estadual tem direito de averbar o tempo de serviço prestado como contratado para fins de adicionais por tempo de serviço, nos termos dos artigos 112 e 118 do ADCT, acrescentados pela ECE 57/2003.



    A aplicação do IPCA-E, para o cálculo da correção monetária, está restrita à atualização dos créditos já inscritos em precatório, como recentemente destacado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n° 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral.



    Conquanto o art. 85, §4º, II, do CPC determine que nas hipóteses em que prolatada sentença ilíquida, o percentual da verba advocatícia deverá ser estabelecido apenas quando da liquidação, tal regra não temaplicabilidade em grau recursal, sob pena de tornar sem efeito a norma que determina o arbitramento de honorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Emenda à Constituição Estadual 57/2003 acrescentou os arts. 112 a 121 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, merecendo destaque as disposições do art. 118, a saber:



    Art. 40 -0 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121: 



    "Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria.



    Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e aomilitar de que trata o "caput" deste artigo que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal beneficioaté a data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 19, de 4 de junho de 1998.



    Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir."



    É possível perceber que ficou assegurada a percepção do adicional por tempo de serviço e das férias-prêmio ao servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 57/2003, mesmo que ele tenha sido nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público.



    Vale destacar que referidos dispositivos não fazem qualquer distinção quanto à natureza do vínculo do servidor - efetivo ou contratado - exigindo apenas que ela tenha ingressado no serviço público antes da EC 57/2003.



    No caso, ficou comprovado que a autora ingressou no serviço público antes da EC 57/2007, haja vista ter sido contratada administrativamente pela HEMOMINAS, para exercer as funções inerentes ao cargo de Médico de Hematologia e Hemoterapia - MEDHH/Categoria Profissional Médico Clínico, no período de 15/01/1996 a 18/10/2001 (f.12), sendo nomeada para o cargo de provimento efetivo de Analista da Saúde HEMOMINAS nível 1 grau A Médico, com exercício em 19/10/2011 (f.1 3).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente